Tribunal: TJDFT
Processo: 0738741-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738741-06.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISRAEL DUCLA DE LIMA EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DESPACHO Considerando o que foi informado na certidão de ID 32405574, não há como deferir o pedido de ID 39771226. Assim, restituo os autos à Secretaria da Turma para que se aguarde o decurso de prazo para apresentação de recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator